Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. POLICIAL CIVIL. MANDADO DE PRISÃO JÁ CUMPRIDO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de lesão corporal, com fundamento na presença de excludente de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reação do réu à abordagem policial configura legítima defesa, de modo a excluir a ilicitude de sua conduta; e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal, nos termos do artigo 129, caput, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa se configura quando o agente reage a uma agressão decorrente de um ato que, embora praticado com aparência de legalidade, revela-se posteriormente ilegal, como no caso de prisão fundada em mandado já cumprido, o que afasta a ilicitude da conduta defensiva.
4. O réu demonstrou ter conhecimento de que não havia mandado de prisão em aberto, razão pela qual se dirigiu espontaneamente à delegacia para registrar ocorrência, o que corrobora a tese de que reagiu a uma prisão indevida, ainda que amparada por erro escusável do agente público.
5. A abordagem policial, embora praticada sob estrito cumprimento do dever legal putativo, foi motivada por erro no sistema, o que compromete a legitimidade da ordem de prisão e permite o reconhecimento da reação como legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129; CPP, art. 386, VI.